Tribunal: TJMT
Processo: 1000528-68.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-21
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1000528-68.2022.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): DR. GUSTAVO FARIAS SABER
PACIENTE(S): TAMIRES FERNANDA DE ARRUDA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de TAMIRES FERNANDA DE ARRUDA contra ato comissivo do Juízo da 7a Vara da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe 0019471-92.2020.8.11.0042 - Código 635604), que indeferiu a revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de organização criminosa - art. 2o da Lei 12.850/2013 - (Sistema Primus).
O impetrante sustenta que a paciente está presa preventivamente “a mais de 1 (um) ano e 8 (oito) meses, sem que ao menos houvesse a citação de todos os denunciados”, a caracterizar excesso de prazo para formação da culpa ou encerramento da instrução (impetração em 20.1.2022).
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva da paciente ou substituída por medidas cautelares alternativas (fls. 3/20), com documentos (fls. 21/192).
Relatos.
O constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para formação da culpa caracteriza-se na hipótese de dilação processual não justificável, cuja análise deve ser reservada à Câmara, depois da audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis. (STJ, AgRg no HC no 177.309/RJ - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 21.10.2010; TJMT, HC N.U 1018624-39.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 6.10.2019).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular sobre a impetração, notadamente sobre o alegado excesso de prazo da instrução processual, em até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de janeiro de 2022.
Des. MARCOS MACHADO